Tribunal: TCU
Processo: 022.112/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que anteriormente rejeitou embargos de declaração opostos contra deliberação que apreciou pedidos de reexame interpostos contra deliberação que tratou de irregularidades relacionadas a renegociação de dívidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Nicola Moreira Miccione e Roberto Smith ao Acórdão 838/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir petição formulada por Darlan Cunha Lima; 9.2.com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Jorge Luís Branco Aguiar, Nicola Moreira Miccione e Roberto Smith para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. alertar os embargantes que a oposição de novos embargos, com caráter protelatório, será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório, podendo implicar a imposição de multa; 9.4. dar ciência dessa deliberação aos embargantes.